Tribunal: TJSP
Processo: 1015799-86.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição e indenização por danos morais. Advocacia predatória. Mandado de constatação. Autora não conhecia o patrono, tendo sido contatada por ele para o ingresso da presente ação. Extinção do processo. Sentença mantida. Recurso improvido.